Tribunal: TJMT
Processo: 1059366-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059366-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MIRIAM VEIGA - CPF: 048.079.749-80 (EMBARGANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1059366-80.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

MIRIAM VEIGA

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIRIAM VEIGA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 113648954), que, de ofício, julgou extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a embargante requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para que lhe seja oportunizada anexar o requerimento administrativo nos autos, uma vez que já foi realizado a perícia médica e comprovado as sequelas sofridas em decorrência do fato, assim configurando o nexo causal
(Id
116410010).

Contrarrazões ofertadas no Id 117127459, postulando pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, a
agravante pretende reformar da
decisão monocrática, que, de ofício, julgou extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir.

Em que pese a recorrente alegar a necessidade de abertura de prazo para fins de comprovação do requerimento administrativo, tenho que razões de direito não lhe socorre, haja vista que, conforme consignado na
decisum
agravado, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na sessão do dia 03/09/2014, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que
“não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”
.

Eis a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

Da leitura dos autos, extrai-se a necessidade de se comprovar a resistência à pretensão. Sob esse enfoque, tal entendimento também se aplica, de forma analógica, aos casos que envolvem o seguro DPVAT, conforme precedente do próprio STF.

A propósito:

“(...) Em casos como o dos autos, em que o autor nunca pediu o pagamento da indenização à seguradora, como estabelece o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, não há como se sustentar que houve resistência à sua pretensão, o que justificaria a busca da intervenção judicial na sua relação com a parte ré. 21 (e-doc nº 7, p. 8). De rigor, assim, a subsunção do caso ora em análise, ao quanto decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 956.302, tema nº 895. No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, a maioria das quais, proferidas em processos de que tomava parte a Seguradora Líder e já transitados em julgado: RE nº 824.7090-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/6/16; ARE nº 1.305.659, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/3/21; RE nº 1.263.624, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/20 e RE nº 963.480, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/6/16, dentre tantos outros. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, in casu, os procedimentos previstos no inc. I, alínea a, do art. 1.030, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator”
(STF – ARE: 1266695 MS 1408999-83.2019.8.12.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data de Publicação: 19/03/2021)

Assim, como a presente ação foi proposta posteriormente ao julgamento do citato Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos (
12/12/2019
), deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir, já que tal providência é requisito indispensável e obrigatório para a procedibilidade da demanda, de modo que com ela já deveria ter sido regularmente instruída.

Assim, entendo que, realmente, não há interesse de agir que ampare a pretensão da recorrente.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG
. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.” (...)”
(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

E deste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. “I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021).”
(TJ-MT 10027790420208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240 –
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, teve tese, firmada em repercussão geral, que assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação. No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora.”
(TJ-MT 10013362620178110040 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022